Tribunal: TJDFT
Processo: 0733308-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0733308-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATANAEL ALVES DA SILVA FILHO AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQN 304 D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NATANAEL ALVES DA SILVA FILHO contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0009831-16.1994.8.07.0001, manejado em desfavor do Agravante pelo CONDOMÍNIO DO BLOCO B DA SQN 304, ora Agravado, rejeitou a impugnação do Executado, ora Agravante, e homologou os cálculos da Contadoria Judicial. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de cumprimento de sentença decorrente de ação de Prestação de Contas envolvendo as partes acima indicadas. A decisão de id 100638911 determinou a remessa dos autos à Contadoria para elaboração dos cálculos nos termos determinados no Agravo de Instrumento n. 0711825-93.2021.8.07.0000. A Contadoria apresentou a planilha de id 101153650, indicando o valor de R$ 220.509,04, atualizado até 24.08.2021. A parte ré impugnou os cálculos apresentando o valor de R$ 192.465,25 (id 102167261). Nova manifestação da Contadoria – id 103115407. Petição da executada – id 104009716. A parte exequente sempre manifestou concordância com os cálculos da Contadoria. É o breve relatório. Como bem colocado no parecer da Contadoria (id 103115407), o cálculo apresentado pela executada está inexato diante do fato de que o abatimento referente ao veículo adjudicado deve ser realizado na data da adjudicação, e não na data da homologação, além da ausência de atualização e incidência dos juros de mora após março de 2018, o que ocasionou a indicação de um valor menor. Por fim, rejeito o pedido de id 104009716 tendo em vista que não há que se falar em atualizar o valor do veículo penhorado. O valor da avaliação com base na Tabela Fipe traz uma estabilidade ao preço indicado enquanto se procedem os atos de alienação, de modo que em apenas um mês não houve alteração significativa no valor do bem. Somente em casos de um grande lapso temporal entre a avaliação e a adjudicação, é que se faz necessária uma nova avaliação, o que não se justifica na espécie. Em face disso, REJEITO as impugnações da requerida e HOMOLOGO os cálculos de id 102167261, no valor de R$ 220.509,04, atualizado até 24.08.2021. Transcorrido o prazo para recurso, ou, em caso de sua interposição, inexistindo efeito suspensivo, certifique a secretaria quanto ao cumprimento do mandado de avaliação de id. 91228121. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de setembro de 2021 11:59:37.” Diz o Agravante que a “decisão agravada determinou à Secretaria da Vara certificar quanto ao cumprimento do mandado de avaliação de Id. 91228121, nos autos originais, de cópia anexa, que trata os seguintes imóveis e suas respectivas cotas-partes: 12,5 % do Lote 13B, Quadra 11, Centro, Santo Antônio do Descoberto – Goiás; 12,5 % do Lote 14B, Quadra 11, Centro, Santo Antônio do Descoberto – Goiás; e, 12,5 % do Lote 15, Quadra 11, Centro, Santo Antônio do Descoberto – Goiás, de copropriedade do executado, ora agravante.” (Num. 30010430 - Pág. 4). Acrescenta o Recorrente que “foi deferido no Id. 104834953, de 03/10/2021, dos autos de inventário n. 0003500-70.2017.8.07.0000, perante a Vara de Família e Sucessões do Guará – TJDFT, de cópia anexa, a alienação do Lote 15 para o pagamento de dívidas do espólio (R$ 30.000,00). O exequente, ora agravado concordou com a alienação, mas discordou da avaliação, porém nada requereu segundo a decisão retro mencionada.” (Num. 30010430 - Pág. 4). Afirma o Agravante que é herdeiro no aludido processo de inventário, no bojo do qual o mencionado lote 15 foi avaliado em R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais). Assim, entende o Agravante que não se observa qualquer hipótese que imponha a realização de nova avaliação, nos termos do art. 873 do CPC. Ressalta que o Agravado não questionou a avaliação nos autos do inventário e, bem assim, não apresentou qualquer elemento de convicção acerca da alteração de valor do mencionado imóvel. Pede o provimento do Agravo de Instrumento para que seja excluído do mandado de avaliação o lote 15, uma vez que o referido bem já foi avaliado. Pede ainda a manutenção da avaliação dos demais lotes e que seja intimado o cônjuge do proprietário, bem como que seja considerada a cota parte de 12,5% (doze e meio por cento) da avaliação realizada no inventário. Preparo regular (Num. 30010431). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0009831-16.1994.8.07.0001, rejeitou a impugnação do Executado, ora Agravante, e homologou os cálculos da Contadoria Judicial. O exame das razões recursais revela que o Agravante não se insurge contra a homologação dos cálculos da Contadoria Judicial, objeto da decisão agravada. Ao que é possível intuir da argumentação desenvolvida pelo Agravante, a sua irresignação volta-se contra a determinação incluída na parte final da decisão, no sentido de que seja certificado o cumprimento de mandado de avalição. O atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...). Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O caput e o parágrafo único do referido art. 1.015 exigem, portanto, que tenha sido prolatada decisão na fase de Cumprimento de Sentença. Conforme pode ser observado das razões recursais, o Agravante insurge-se contra ato judicial que não tem cunho decisório, tendo em conta que sua irresignação volta-se contra a determinação incluída na parte final da decisão, no sentido de que seja certificado o cumprimento de mandado de avalição. O ato judicial ora impugnado, a toda evidência, não configura a determinação de avaliação de qualquer bem, haja vista que apenas determinou a certificação acerca de mandado já expedido para tal finalidade (avaliação). Dessa forma, verifica-se que não há decisão interlocutória proferida nos autos, mas, sim, despacho, de forma que o caso vertente submete-se ao disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, sendo irrecorrível o ato. Nesse sentido podemos invocar os seguintes arestos proferidos pelos órgãos fracionários deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGI. DECISÃO QUE NÃO CONHECE O RECURSO. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE ADMITE O PROCESSAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DESPACHO. ARTIGOS 1001 E 1015 DO CPC. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA QUE DEVE SER ALEGADA EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Considerando que o ato judicial impugnado não ostenta conteúdo decisório, não se faz recorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão em que não se conheceu do Agravo de Instrumento manejado contra ato judicial em que foi apenas admitido o pedido de cumprimento de sentença, sendo certo, ainda, que as determinações veiculadas por meio do ato judicial questionado constituem simplesmente despacho exarado ope legis, nos termos dos artigos 523 e 524 do Código de Processo Civil, sem cunho decisório. 2 - A alegação de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pelo ora Agravante em sede recursal deve ser, obrigatoriamente, submetida, primeiramente, ao Juiz de origem, mediante impugnação ao cumprimento de sentença, nos exatos termos do disposto no art. 525 do CPC, motivo pelo qual a via eleita pelo ora Agravante é inadequada. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1326899, 07471540620208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. CONHECIMENTO PARCIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARÂMETRO DA DEFENSORIA PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. PROCEDIMENTO DESNECESSÁRIO. PENHORA. INTIMAÇÃO. INEXIGÊNCIA. 1. Não tem cunho decisório e, portanto, não admite impugnação por agravo de instrumento, a mera intimação da parte para instruir o processo com documentos, sem que o juízo tenha, na decisão recorrida, se pronunciado sobre a alegação de impenhorabilidade de valores. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 3. É desnecessário a instauração do procedimento de liquidação de sentença quando, na condenação, foi determinado que o arbitramento dar-se-ia por apresentação de cálculos aritméticos, na forma do artigo 509, § 2o, do CPC, e, intimado do requerimento de cumprimento de sentença, o devedor não impugna o valor apurado pelo credor. 4. No cumprimento de sentença, encerrado o prazo para pagamento voluntário, a realização de atos de penhora e expropriação de bens tem respaldo no artigo 523, § 3o do CPC, ainda que pendente prazo para impugnação. 5. Recurso parcialmente conhecido. Provimento parcial.” (Acórdão 1219334, 07166253820198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei.) Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da ausência de cunho decisório do ato judicial questionado. Com tais razões, por ser irrecorrível o ato judicial questionado, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, 1001 e 1015, todos do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 21 de outubro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador